Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702022-02.2020.8.07.0007 APELANTE: UANDERSON ALVES DA SILVA, CRISTIANE SOARES SABOIA ALVES APELADO: CLARESTINA FERREIRA MARTINS RODRIGUES, WILSON FERNANDES RODRIGUES DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 32495565), apesar da oportunidade concedida (id 32352624), resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 17/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR